Tribunal: TJDFT
Processo: 0725349-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD. CONSULTAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE PARA NOVA PESQUISA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em que se pretende o deferimento para a reiteração das pesquisas aos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD na busca de bens do devedor.
2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a reiteração é possível desde que observado o princípio da razoabilidade.
3. A ausência de demonstração documental da alteração da situação financeira do devedor e o curto lapso temporal transcorrido desde as últimas consultas inviabilizam o reconhecimento da pretensão da agravante.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.